Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-07.2018.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA CONVERGENTE. PROVA ORAL E MATERIAL COINCIDENTES. CONVIVENTE VIÚVO. IMPEDIMENTO DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. VÍNCULO RECONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA ASSEGURADA. DISPENSA DA OITIVA DUM DOS RÉUS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. PROVA, ADEMAIS, IRRELEVANTE DEFRONTE OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. SENTENÇA. RATIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELO. POSTULAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, não estando a questão compreendida no objeto do pedido recursal, descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
3. Não se coaduna com os regramentos processuais que, não manifestando nenhum óbice à dispensa da oitiva dum dos litisconsortes, ao se deparar com o provimento desfavorável, aventem os litisconsortes que seu direito de defesa fora cerceado, à medida em que, aliada à consumação da preclusão consumativa e ao fato de que a pretendida prova se revela irrelevante defronte os demais elementos de convicção reunidos, a prerrogativa de dispor sobre depoimento pessoal é assegurado à parte contrária, não assistindo ao litigante a prerrogativa de demandar sua própria oitiva e, ao ser indeferido, aventar cerceamento de defesa (CPC, art. 385).
4. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
5. Emergindo do acervo probatório reunido a certeza de que o relacionamento havido fora público, contínuo, duradouro e constituído com o propósito de constituição de família, reúne os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, não subsistindo qualquer óbice à sua caracterização, pois o convivente já era viúvo ao tempo que começara a se relacionar com a companheira (CC, art. 1.723, § 1o).
6. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado a evidenciar impedimento ao direito invocado pela parte adversa não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.